Tribunal: TJMT
Processo: 1009237-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009237-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JERLAN JOSE DOS SANTOS - CPF: 112.983.714-90 (AGRAVANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, I E II DO CP), CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA), EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 158, § 3°, DO CP), TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) E POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N. 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

EXECUÇÃO SIMULTÂNEA – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – PROGRESSÃO DE REGIME – INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DISTINTAS PARA CADA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – 2. RETIFICAÇÃO DOS DADOS DO SEEU –TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SUPERIOR AO REGISTRADO NO SISTEMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO EM
QUANTUM
INFERIOR AO APONTADO PELO AGRAVANTE – 3. DETRAÇÃO – COMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – PROCEDÊNCIA – 4. AGRAVO
PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1. Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de naturezas distintas, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente, foi condenado por crime hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas.

2. A existência de erro material no GEP impõe a retificação da aba de eventos do SEEU a fim de constar o lapso temporal de 8 meses e 24 dias de reclusão referente ao período de prisão provisória na ação penal n. 2198- 07.2016.8.11.0086 e não o tempo pretendido pelo agravante, pois já levado em conta no cálculo penal;

3. O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo, inclusive, para fins de progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo por
Jerlan José dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000297- 33.2018.8.11.0086 - 113017

pela qual, em
execução simultânea
de penas referentes a condenações por crimes
comuns e hediondos
aplicou a
fração única de 2/5 (40%)
para o usufruto dos benefícios executórios, bem como
deixou de aplicar a detração
no total das penas, fazendo-a incidir, tão somente no cômputo de tempo relativo à progressão de regime e ao livramento condicional (fls. 423/424).

Em suas razões recursais, o agravante
almeja: I) a
imposição de frações distintas
para fins de progressão regimental
, na ordem de
2/5 (dois quintos)
para o crime de hediondo e de
1/6 (um sexto)
para os delitos comuns; II) o
reconhecimento
da
“(...)
detração no montante de 1 ano e 9 meses
, devendo esta ser
reconhecida como pena efetivamente cumprida
nas frações para
progressão de regime
e bem como
abatida na soma total das condenações
(...)”
(fls. 7/17).

As
contrarrazões
são pelo
parcial provimento
do agravo com a aplicação de
frações distintas para os crimes comuns e hediondos
, retificação da guia de execução quanto à condenação referente à
ação penal n. 2198- 07.2016.8.11.0086
, para computar o lapso temporal de
08 meses e 24 dias de detração
e a consideração do tempo de
prisão provisória como pena efetivamente cumprida
(fls. 22/30);
igualmente
, em parecer
per relationem
a d. Procuradoria Geral de Justiça, sem síntese ministerial (fls. 456/459) .

A decisão atacada foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(fl. 440).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se do PEP n. 0000297-33.2018.8.11.0086 que
Jerlan José dos Santos
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
22 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão
pela autoria dos crimes de Roubo majorado (art. 157, § 2°, I e II do CP); Corrupção de menores (art. 244-B do ECA); Extorsão mediante restrição de liberdade da vítima (art. 158, § 3o, do CP); Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e Posse ou Porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03).

No curso da execução penal,
para fins de progressão de regime, foi aplicado o coeficiente fracionário único de
2/5 ou 40%
sobre o resultado da unificação das penas. A detração só incidiu sobre o percentual referente à progressão de regime e houve equívoco na elaboração da guia de execução penal em relação ao tempo de detração, circunstâncias estas que motivaram o agravante a interpor este agravo.

I – Das frações de cumprimento de pena para usufruto dos benefícios da execução

Como supracitado,
Jerlan
foi condenado pela autoria dos crimes de Roubo majorado (art. 157, § 2°, I e II do CP); Corrupção de menores (art. 244-B do ECA); Extorsão mediante restrição de liberdade da vítima (art. 158, § 3o, do CP); Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e Posse ou Porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03), ou seja, por delitos de naturezas diversas, pois um é equiparado a hediondo (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e os outros não (art. 157, § 2°, I e II e art. 158, § 3o,

do CP,

art. 244-B, ECA e art. 16 da Lei n. 10.826/03) .

Pois bem, nos termos do
art. 111, §1o da Lei de Execução Penal, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a sanção remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, ou seja, somadas, com a subsequente fixação do regime prisional de acordo com o
quantum
obtido no cálculo.

Com base em tal preceito, fixou-se o entendimento que a reincidência estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se admitindo, friso, em caso de reincidência (e não crime comum ou hediondo) de frações diversas para cada uma das penas para fins de cálculo do lapso temporal relativo aos benefícios da fase executória.

No caso de percentuais referentes à natureza dos crimes, o entendimento do STJ e deste TJMT é outro, pois adota-se o posicionamento de que se a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais é legítima, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo:

“(...) A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. (...)” (
STJ
. AgRg no HC 649.328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

“(...). 2. Esta Corte possui orientação no sentido de que ‘na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente’ (...)”. (
STJ
. HC n. 272.405/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe de 23/5/2014).

“(...) Malgrado a condição pessoal da reincidência ressoe sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. 2) Recurso desprovido.” (
TJMT
. N.U 1009687-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021).

“(...). Os critérios objetivos para a progressão de regime dos condenados são diversos, a depender da existência de reincidência ou de primariedade do agente ou da prática de crimes equiparados a hediondos ou comuns, não havendo alteração de tais critérios em razão da unificação das penas. O apenado que pratica crime equiparado a hediondo durante a execução de penas referentes a crimes comuns, deve cumprir separadamente os requisitos objetivos previstos para cada um dos delitos, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas ou do reconhecimento da reincidência em relação ao último delito. (...)” (
TJMT
. N.U. 10194494620208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/10/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2020)

Ademais, consigno que a lição doutrinária acerca do tema não diverge da jurisprudencial citada acima, eis que, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
.
Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6
.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente.

Deve-se atender às duas necessidades:

quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar,
o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6.
Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum.
Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”.
(Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Nesse contexto, acolho a pretensão do agravante a fim de que se aplique frações distintas (1/6 e 2/5) para o cálculo do lapso temporal para a progressão de regime e do livramento condicional referente aos crimes comuns e hediondos que compõem seu PEP.

II – Da Detração:

O agravante também almeja que a detração de 1 ano e 9 meses seja

abatida do tempo faltante para a obtenção do benefício da progressão de regime, uma vez não se encontra registrada no cálculo da reprimenda.

Sobre o período de prisão provisória tem-se, nos autos, as seguintes informações:

a) Guia de execução referente à ação penal n. 2325- 76.2015.8.11.0086: O reeducando foi
preso
no dia
22.06.15
e
solto
no dia
23.02.16
(páginas 03/04 – mov. 1.1);

b) Guia de execução referente à ação penal n. 1972- 36.2015.8.11.0086: O reeducando foi
preso
no dia
20.05.15
e
solto
no dia
25.09.15
(páginas 423/424, mov. 81.2);

c) Guia de execução referente à ação penal n. 2198- 07.2016.8.11.0086: O reeducando foi
preso
no dia
02.06.16
e
solto
no dia
24.02.17
(páginas 40/41 – mov. 2.1);

d) Guia de execução referente à ação penal n. 1001015- 42.2020.8.11.0086: O reeducando foi preso no dia 29.01.2020, permanecendo recluso em cumprimento de pena (páginas 277/278 – 46.1).

Observa-se da guia de execução relativa à ação penal n. 2198- 07.2016.8.11.0086, que o atestado de pena gerado pelo SEEU precisa ser corrigido para constar o lapso temporal de 8 meses e 24 dias de detração, pois na aba “eventos” está computando 08 meses e 23 dias de reclusão.

Em relação ao pedido de retificação da data de soltura na ação penal n. 2325- 76.2015.8.11.0086,
não assiste razão ao agravante
, eis que, conforme a certidão positiva de soltura (pág. 24, mov. 1.1), ele foi colocado em liberdade em 23.02.16, às 20h15min, de modo que o cálculo de pena aponta corretamente o período de detração.

Por fim, o agravante carece de interesse de agir quanto ao pedido de aplicação da detração referente ao período de prisão preventiva de 20.05.15 a 25.09.15 (GEP oriunda da ação penal n. 1972- 36.2015.8.11.0086), haja vista que tal período está sendo devidamente contabilizado para os fins legais, conforme esclarecido pelo magistrado a quo, na decisão impugnada,
in verbis
:

“Com relação ao pedido defensivo juntado ao seq. 76, a assessoria deste magistrado procedeu às alterações concernentes aos equívocos havidos nos lançamentos realizados nos autos, notadamente no que concerne às prisões e suas respectivas interrupções, conforme se verifica do atestado de pena então juntado aos autos. Assim, verifica-se que todas as prisões provisórias estão sendo devidamente contabilizadas pelo sistema, conforme se pode verificar na aba eventos, destacando que
o período de prisão ocorrido entre 22.6 a 25.9.2015 está compreendido em outro período maior, no caso, 20.5.2015 (fls. 01/02 - seq. 1.1) a 25.02.2016 (fls. 01/04 - seq. 81.2)
, não havendo, portanto, necessidade de registrá-lo no sistema para que não haja alteração no totalizador, mas destaco que as detrações estão sendo devidamente contabilizadas para os fins legais”.

Dessarte, as pretensões deduzidas pelo agravante neste tópico merecem
parcial acolhimento
apenas para computar o lapso temporal de 8 meses e 24 dias de detração quanto à condenação referente à ação penal n. 2198- 07.2016.8.11.0086.

III – Da consideração do tempo de prisão provisória como pena cumprida

Nos termos do art. 42 do CP:
“computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”
.

A regra do dispositivo legal supracitado é clara em determinar que o tempo de prisão provisória seja contado como pena efetivamente cumprida, de modo que, quanto ao ponto, assiste razão ao agravante.

Por oportuno:

“(...). O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, computando-se, inclusive, para fins de progressão de regime”. (N.U 1004807-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

IV – Da conclusão:

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ, dou
parcial

provimento
a este recurso para determinar: I) a
retificação da aba
de eventos do SEEU a fim de
constar o lapso temporal de 8 meses e 24 dias de reclusão
referente ao período de prisão provisória na
ação penal n. 2198- 07.2016.8.11.0086
; II) a aplicação, no cálculo de pena, de
frações distintas para os crimes comuns (1/6) e hediondos (2/5)
; III) que o período de
prisão provisória
seja considerado como
pena efetivamente cumprida
, computando-o, inclusive, para fins de obtenção dos

benefícios executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022